Tribunal: STF
Processo: MS 40511
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Roberlei Jorge Lopes de Freitas, contra 



    “ato coator praticado pelo MINISTRO-SUBSTITUTO AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI, RELATOR DO PROCESSO Nº 004.578/2019-8, NO ÂMBITO DO TCU, que indeferiu na decisão de id. 233 o pedido de reconsideração e reconhecimento de nulidade das citações e intimações realizadas em endereços diversos ao do impetrante, as quais foram recebidas por terceiros desconhecidos do mesmo”.



    Alega o impetrante, em síntese, que 



    “A Tomada de Contas Especial nº 004.578/2019-8 foi instaurada pelo Departamento de Controle do espaço Aéreo (DECEA), em desfavor do Impetrante, sr. ROBERLEI EJORGE LOPES DE FREITAS, e outros, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro (PAME-RJ), em razão da contratação de empresa especializada para realização de manutenção corretiva da entrada de energia em média tensão (25 kV), subestação principal e subestação secundária 6.6 kV do Parque, consoante Processo Administrativo de Gestão (PAG) 6746/2010.



    [...]



   Ocorre que, as citações e intimações foram expedidas para endereços incorretos e desconhecidos do Impetrante, inclusive na Esplanada dos Ministérios/DF, local em que jamais residiu, ocasionando patente a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), bem como ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF). 



   Assim, resta evidente que não fora cumprido o pressuposto processual de validade, no que tange à validade da citação, vez que, o Impetrante jamais residiu nos endereços para os quais foram enviadas as intimações, o que impediu que tivesse ciência adequada do ato”.



    Aponta violação ao direito líquido e certo



     



    “à citação/intimação válida, que confere pressuposto de validade sobre a decisão, constitui condição sine qua non para o pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa. Sem o devido conhecimento do ato, o Impetrante permanece impossibilitado de identificar a lesão a seu direito, o que inviabiliza o exercício do direito potestativo de impugná-lo, razão pela qual não há decadência do direito de impetrar o mandado de segurança”.



    Pugna, ao final, pelo recebimento da ação mandamental e formula os seguintes requerimentos:



    2. Concessão liminar da segurança, inaudita altera pars, para que seja suspensa, com relação ao Impetrante, a Tomada de Contas Especial nº 004.578/2019-8, até o julgamento do mérito do presente writ; 



    [...]



     5. no mérito, conceder a segurança, de modo a declarar o direito líquido e certo do Impetrante, para reconhecer, nos autos da Tomada de Contas Especial nº 004.578/2019-8, a nulidade da citação/intimação acerca da decisão proferida no acórdão, em virtude de sua efetivação em endereço incorreto, o que impediu o Impetrante de exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, em flagrante violação aos princípios constitucionais que regem o devido processo legal”.



    Solicitadas informações à autoridade coatora, foram devidamente prestadas (e-doc. 14).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. JULGAMENTO PELA IRREGULARIDADE DAS CONTAS E IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO POR ENDEREÇO INCORRETO E RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL PELO TCU. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL (ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.443/92). PRECEDENTES DO STF. DEVER DO CIDADÃO DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO (BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL). REGULARIDADE DA CITAÇÃO INICIAL RECEBIDA PELO PRÓPRIO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.” (e-doc. 40).



    É o relatório. Decido. 



    Tenho que a presente impetração não merece acolhida.



    O impetrante se volta, em suma, contra despacho do TCU, proferido nos autos do processo TC nº 004.578/2019-8 em tomada de contas especial, que indeferiu “o reconhecimento da nulidade das citações e intimações (tendo em vista supostos equívocos nos endereços) e a devolução do prazo para interposição de recurso”.



    Extrai-se do ato coator os seguintes fundamentos:



    “3. Referida deliberação (Acórdão 2.644/2022-Plenário) julgou irregulares as contas do requerente e condenou-o ao pagamento de débito e multa por irregularidades na execução de contrato (peça 153), tendo subsistido ao recurso de reconsideração interposto por outro responsável (Acórdão 283/2025-Plenário – peça 214), o que deu azo à expedição de nova intimação ao requerente (peças 225-227), além daquela encaminhada por ocasião da condenação (peças 177 e 204). 



    4. Brevemente historiado, ressalto que deixo de admitir a referida petição, em razão da inadequação da via eleita. 



    5. Observo que, por um lado, o requerente busca demonstrar a nulidade das citações e, por conseguinte, de sua condenação no bojo do Acórdão 2.644/2022-Plenário, pleito que exige a adoção da via recursal própria, tendo em vista a processualística aplicável aos processos desta Casa (Lei 8.443/1992, art. 31). 



    6. Por outro lado, esclareço que não há previsão legal ou regimental para dilação de prazo para interposição de recursos a pedido de responsável, consoante jurisprudência predominante desta Casa, a exemplo do Acórdão 7505/2017-1ª Câmara. 



    7. Ante o exposto, indefiro a petição às peças 230/231, em razão da inadequação da via eleita.” (e-doc. 5).



    Com efeito, a Corte de Contas indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade de citação e intimações e de devolução de prazo do recurso ao impetrante, em razão da inadequação da via eleita, conforme o disposto na Lei nº 8.443/92. A propósito, confira-se:



    Art. 31. Em todas as etapas do processo de julgamento de contas será assegurado ao responsável ou interessado ampla defesa.



    Art. 32. De decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas cabem recursos de:



    I - reconsideração;



    II - embargos de declaração;



    III - revisão.



    Parágrafo único. Não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos na forma prevista no Regimento Interno.



    Não há como acolher a alegação de nulidade da citação e das intimações do impetrante e, consequentemente, de violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    Por pertinente, depreende-se das informações prestadas pelo TCU o seguinte:



    “4. O processo TC 004.578/2019-8 trata de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Diretor-Geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) com a finalidade de apurar possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro (PAME-RJ), em razão da contratação de empresa especializada para realizar manutenção corretiva da entrada de energia em média tensão (25 kV), subestação principal e subestação secundária 6.6 kV do Parque, consoante Processo Administrativo de Gestão (PAG) 6746/2010. 



    5. Encaminhados os autos a esta Corte de Contas, foi efetivada a citação do ora Impetrante, nos termos do OFÍCIO 10457/2020-TCU/Seproc, de 18/3/2020 (doc. 1), cujo AR foi entregue no respectivo endereço e recebido pelo próprio Impetrante, em 3/7/2020 (doc. 2). Aludido endereço (Avenida Antenor Navarro 451; Bairro: Brás de Pina; Município: Rio de Janeiro; Estado: RJ; CEP: 21.012-250) era o que constava da Base de Dados da Receita Federal do Brasil, do Renach e do TSE, conforme pesquisa realizada em 18/3/2020 (doc. 3). 



    6. Regular e validamente citado, o responsável, ora Impetrante, apresentou suas alegações de defesa (doc. 4), as quais foram devidamente analisadas e rejeitadas por esta Corte de Contas. Assim, em 30/11/2022, foi proferido o Acórdão 2.644/2022-TCU-Plenário, por meio do qual o TCU, dentre outras questões, julgou irregulares as contas do Impetrante, imputando-lhe débito solidário e aplicando-lhe multa individual.



    7. Buscou-se a notificação do ora Impetrante acerca do acórdão condenatório por meio do OFÍCIO 6302/2023-TCU/Seproc, de 23/2/2023 (doc. 5), e do OFÍCIO 3314/2023- TCU/Seproc, de 3/2/2023 (doc. 6). 



    8. O AR referente ao OFÍCIO 6302/2023-TCU/Seproc foi entregue no respectivo endereço e assinado por terceira pessoa, em 6/3/2023 (doc. 7), cujo endereço (Esplanada dos Ministérios - Bloco M - 2º Andar – Anexo; CEP 70.045-900 - Brasília - DF) foi obtido por meio da internet, conforme pesquisa realizada em 23/2/2023 (doc. 8). 



    9. Por sua vez, o OFÍCIO 3314/2023-TCU/Seproc foi encaminhado ao mesmo endereço utilizado quando da citação (Avenida Antenor Navarro 451; Bairro: Brás de Pina; Município: Rio de Janeiro; Estado: RJ; CEP: 21.012-250), o qual constava da Base de Dados da Receita Federal do Brasil, conforme pesquisa realizada em 3/2/2023 (doc. 9). Todavia, o respectivo AR foi devolvido, por motivo de “Não procurado” (doc. 10). 



    10. Ato contínuo, em 29/3/2023, foi proferido despacho pelo então Ministro-Relator Vital do Rêgo, por meio do qual conheceu de recurso de reconsideração interposto por outro responsável contra o Acórdão 2.644/2022-TCU-Plenário, estendendo os efeitos suspensivos decorrentes da interposição do referido recurso aos demais responsáveis, dentre os quais o ora Impetrante (doc. 11).



    11. Buscou-se a notificação do ora Impetrante acerca do aludido despacho por meio do OFÍCIO 13499/2023-TCU/Seproc, de 31/3/2023 (doc. 12), o qual foi encaminhado ao mesmo endereço utilizado quando da citação (Avenida Antenor Navarro 451; Bairro: Brás de Pina; Município: Rio de Janeiro; Estado: RJ; CEP: 21.012-250), o qual constava da Base de Dados da Receita Federal do Brasil, conforme pesquisa realizada em 3/2/2023 (doc. 9). Todavia, o respectivo AR foi devolvido após três tentativas de entrega, por motivo de “Ausente” (doc. 13).



    12. Na sequência, em 12/2/2025, foi proferido o Acórdão 283/2025-TCU-Plenário, por meio do qual foi conhecido o mencionado recurso de reconsideração interposto por outro responsável, para, no mérito, ser lhe negado provimento. 



    13. Buscou-se a notificação do ora Impetrante acerca desse último acórdão por meio dos OFÍCIOS 8488 e 8489/2025-TCU/Seproc, de 26/3/2025 (Id. 993a3d63, p. 38 a 47, do MS). 



    14. O AR referente ao OFÍCIO 8488/2025-TCU/Seproc foi entregue no respectivo endereço e assinado por terceira pessoa, em 3/4/2025 (Id. 993a3d63, p. 48, do MS), cujo endereço (Esplanada dos Ministérios - Bloco M - 2º Andar – Anexo; CEP 70.045-900 - Brasília - DF) foi obtido por meio da internet, conforme pesquisa realizada em 19/3/2025 (Id. 993a3d63, p. 22, do MS). 



    15. Por sua vez, o AR referente ao OFÍCIO 8489/2025-TCU/Seproc foi entregue no respectivo endereço e assinado por terceira pessoa, em 7/4/2025 (Id. 993a3d63, p. 67, do MS). Aludido endereço (Avenida Embaixador Abelardo Bueno 3600 - APT 803 - BARRA DA TIJUCA; CEP 22.775-040 - RIO DE JANEIRO – RJ) era o que constava da Base de Dados da Receita Federal do Brasil, conforme pesquisa realizada em 19/3/2025 (Id. 993a3d63, p. 22, do MS).” (e-doc. 14, p. 3-4).



    Destarte, conforme depreende-se da leitura das informações acima e dos documentos juntados pelo TCU, o impetrante foi devidamente citado acerca do processo de tomada de contas especial (e-doc. 17), tendo apresentado defesa, sendo que todas as demais intimações e notificações seguintes foram encaminhadas para os endereços que constavam dos autos e da base de dados da Receita Federal do Brasil (e-docs. 28 a 35), o que evidencia a ausência de ilegalidade e irregularidade acerca do procedimento seguido pela Corte de Contas.



    Segundo a Lei nº 8.443/92, a comunicação dos autos no âmbito do Tribunal de Contas da União dar-se-á da seguinte forma:



    Art. 22. A citação, a audiência, a comunicação de diligência ou a notificação far-se-á:



    I - mediante ciência do responsável ou do interessado, na forma estabelecida no Regimento Interno;



    II - pelo correio, mediante carta registrada, com aviso de recebimento;



    III - por edital publicado no Diário Oficial da União quando o seu destinatário não for localizado.



    Parágrafo único. A comunicação de rejeição dos fundamentos da defesa ou das razões de justificativa será transmitida ao responsável ou interessado, na forma prevista neste artigo.



    Por sua vez, o Regimento Interno do TCU prevê que:



    Art. 179. A citação, a audiência ou a notificação, bem como a comunicação de diligência e de rejeição de alegações de defesa ou das razões de justificativa, far-se-ão: (NR)(Resolução-TCU nº 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações nº 123/2022, de 06/07/2022) 



    I – por meio eletrônico ou digital, regulamentado em ato normativo próprio; (NR)(Resolução-TCU nº 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações nº 123/2022, de 06/07/2022) 



    II – por meio de publicação no Diário Eletrônico do TCU; (NR)(Resolução-TCU nº 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações nº 123/2022, de 06/07/2022) 



    III – mediante comparecimento das partes nos autos ou do seu representante; (NR)(Resolução-TCU nº 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações nº 123/2022, de 06/07/2022) 



    IV – por servidor designado; (NR)(Resolução-TCU nº 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações nº 123/2022, de 06/07/2022) 



    V – mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário; (NR)(Resolução-TCU nº 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações nº 123/2022, de 06/07/2022) 



    VI – por edital publicado nos órgãos oficiais, quando o seu destinatário não for localizado. (NR)(Resolução-TCU nº 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações nº 123/2022, de 06/07/2022)



    Com efeito, inexiste a obrigatoriedade de que o aviso de recebimento da carta registrada deva ser assinado apenas pelo destinatário, bastando a comprovação de sua entrega no endereço correto. Nesse sentido, confira-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CITAÇÃO. COMUNICAÇÃO POR VIA POSTAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União por meio do qual o impetrante, considerado revel, teve as contas julgadas irregulares e foi condenado ao pagamento de valores.



    2. O agravante sustenta nulidade da citação no âmbito da tomada de contas especial, ao argumento de que a correspondência foi enviada por via postal a endereço incorreto, sem tentativa prévia de comunicação eletrônica.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada pelo TCU, por meio de correspondência enviada a endereço registrado na Receita Federal, atendeu aos requisitos legais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Regimento Interno do TCU e a Lei Orgânica respectiva (Lei n. 8.443/1992) preveem expressamente a possibilidade de citação por carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a entrega pessoal ao interessado.



    5. No caso concreto, uma vez remetida a citação, mediante correspondência postal, aos endereços disponíveis na base da Receita Federal, mostra-se ausente violação ao devido processo legal e ao contraditório.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.” (MS nº 39.956-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/9/25).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FINANCEIRO. PRESTAÇÃO DE CONTAS POR PARTIDO POLÍTICO. REPROVAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS GESTORES. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FASES. COMUNICAÇÕES. VALIDADE. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO.



    1. São mitigadas as exigências de contraditório na fase interna da tomada de contas especial, pois não existe um processo que tem por finalidade julgar a regularidade das condutas e a responsabilidade dos agentes, mas há apenas um procedimento investigatório da Administração Pública para resguardar a legalidade e a economicidade na aplicação dos recursos públicos. Precedentes.



    2. Mostra-se válido o ato de comunicação do interessado, desde que haja demonstração efetiva de ter atingido sua finalidade.



    3. Não há nulidade no ato de citação realizado pelo Tribunal de Contas da União na fase externa da tomada de contas especial quando realizado por meio de carta registrada com aviso de recebimento assinado por terceira pessoa, caso reste comprovado ter sido o documento entregue no endereço do destinatário. Art. 179, II, do RITCU. Precedentes.



    4. Não existe direito subjetivo a eliminar documentação relativa à prestação de contas de partido político quando não transcorrido prazo legalmente definido entre os atos voltados à responsabilização dos gestores em hipótese de reprovação das contas.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 34.690-AgR, Segundo Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/10/18).



    Dessa forma, não logrou o impetrante demonstrar o alegado cerceamento de defesa ou trazer elementos aptos a revelar qualquer irregularidade dos atos de comunicação processual praticados pela Corte de Contas.



    Como bem pontuou a Procuradoria-Geral da República, cuja manifestação agrego às minhas razões de decidir:



    “Não obstante, mesmo que se acolhesse a tese de nulidade da notificação, o que é rechaçado pelo procedimento legal e jurisprudencial, tal vício apenas impediria o trânsito em julgado, mas não anularia o mérito da decisão condenatória do TCU, a qual foi precedida de citação regular e defesa do impetrante (princípio da causalidade). 



    Nesse contexto, verifica-se a inexistência de lesão a direito líquido e certo, uma vez que a citação inicial do impetrante foi regular e recebida por ele próprio, tendo o mesmo exercido seu direito de defesa no processo administrativo, não havendo se falar em prejuízo insanável a ser corrigido por esta via mandamental. 



    Também, as notificações posteriores se deram em conformidade com a legislação de regência (Lei nº 8.443/92) e a jurisprudência do STF, que validam a entrega no endereço (mesmo recebida por terceiro), notadamente a última notificação enviada para o endereço cadastrado na base de dados da Receita Federal do Brasil. 



    Por fim, constata-se que o ato coator – indeferimento da petição postulando a nulidade das notificações e a devolução do prazo – não incorreu em ilegalidade, dada a intempestividade da manifestação e a inadequação da via eleita – nos termos do artigo 3 da Lei nº 8.443/923.” (e-doc. 40).



    Inexistente, portanto, o direito líquido e certo suscitado na presente impetração, impõe-se a denegação da ordem, vez que o referido ato impugnado nem de longe mostrou-se ilegal ou abusivo, passível de correção por meio de mandado de segurança.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao presente mandado de segurança. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente